Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-35.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Nulidade não configurada. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males no joelho direito. Incapacidade laborativa e nexo causal afastados. Prova pericial contundente.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000608-35.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MARIA DA SOLEDADE LUZ MARTINS, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-35.2019.8.26.0577 -Voto no 13570
2
Apelação Cível no 1000608-35.2019.8.26.0577
Apelante: Maria da Soledade Luz Martins
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13570
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência
para realização de nova perícia médica. O laudo pericial
tem elementos suficientes para embasar o convencimento
do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas
devem
ser
produzidas.
Desnecessidade
de
outras
diligências para a instrução do feito. Nulidade não
configurada. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Males
no
joelho
direito.
Incapacidade laborativa e nexo causal afastados. Prova
pericial contundente.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Emerson Norio Chinen, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de que ausentes os
requisitos legais (fls. 101/103), anoto que os autos vieram à segunda instância
por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seus advogados Dr.
Marcus Vinicius do Couto Santos e Dr. Matheus Couto Santos,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, por cerceamento
de defesa, sendo necessária a renovação da perícia médica. No mérito,
objetiva a reforma do julgado, haja vista que se encontra incapacitada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-35.2019.8.26.0577 -Voto no 13570
3
modo parcial e permanente para o trabalho, conforme a documentação médica
acostada aos autos, fazendo jus à reparação infortunística (fls. 110/115).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 121).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Preliminarmente, desnecessária a realização de nova
perícia médica, pois não há qualquer imprecisão a justificar a elaboração ou a
repetição desta prova.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses da
recorrente não autoriza a renovação da perícia e, ainda, a produção de outras
provas, diante da ausência de qualquer irregularidade.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos
autos, competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme
dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, alegando que, após receber auxílio-doença acidentário, no lapso
temporal compreendido entre 24/05/2008 a 15/06/2008 (NB 91/530.527.169-6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-35.2019.8.26.0577 -Voto no 13570
4
- M22.4 - Condromalácia da rótula fls. 21 e 84), retornou ao trabalho com
sequela permanente (não especificou qual), com consequente diminuição de
sua capacidade laboral. Requereu a concessão de benefício de auxílio-
acidente.
Pelos documentos juntados aos autos observa-se que a
autora manteve vínculo empregatício com a SPDM associação paulista
para o desenvolvimento da medicina, no período compreendido entre
24/10/2006 a 16/11/2009 (fl. 83), na função de telefonista.
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
O laudo médico-pericial (fls. 55/65) afastou a existência
de incapacidade laborativa e o nexo causal.
Com efeito, a perita judicial Dra. Catharina Soares de
Andrade salientou que:
“I- HISTÓRICO
Refere a autora que trabalhou na empresa SPDMASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA de 24/10/2006 a
16/11/2009 como telefonista. Refere que trabalhava sentada
fazendo atendimento telefônico. Refere quadro de dor crônica
em joelhos, pior do lado direito antes de ingressar na
empregadora que foi progredindo ao longo do tempo com
diagnóstico de artrose e condropatia e necessidade de
tratamento cirúrgico em joelho direito em Maio do ano de
2008. Refere que após a cirurgia permaneceu afastada do
trabalho por aproximadamente três meses e retornou na
mesma função.
Refere que não houve melhora no joelho direito após o
procedimento cirúrgico e que mantém dor importante com
dificuldade de subir escadas ou andar longas distâncias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-35.2019.8.26.0577 -Voto no 13570
5
(...)
IV - EXAME FÍSICO ESPECIAL
(...)
Membros inferiores - Joelho direito com diminutas cicatrizes
de artroscopia e discreto edema local. Não apresenta
restrição de movimentos de joelho direito ou sinais
inflamatórios. Realizadas as manobras para pesquisa de
lesão de meniscos e ligamentos que
foram negativas. Não apresenta sinais de líquido intra-
articular.
Joelho esquerdo e demais estruturas dentro da normalidade.
(...)
VI - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Conforme exposto acima refere a autora que trabalhou na
empresa
SPDM-ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA de 24/10/2006 a
16/11/2009 como telefonista. Refere que trabalhava sentada
fazendo atendimento telefônico. Refere quadro de dor crônica
em joelhos, pior do lado direito antes de ingressar na
empregadora que foi progredindo ao longo do tempo com
diagnóstico de artrose e condropatia e necessidade de
tratamento cirúrgico em joelho direito em Maio do ano de
2008. Refere que após a cirurgia permaneceu afastada do
trabalho por aproximadamente três meses e retornou na
mesma função.
Refere que não houve melhora no joelho direito após o
procedimento cirúrgico e que mantém dor importante com
dificuldade de subir escadas ou andar longas distâncias.
Nega outras queixas.
Ao exame médico pericial de membros inferiores apresenta
joelho direito com diminutas cicatrizes de artroscopia e
discreto edema local. Não apresenta restrição de movimentos
de joelho direito ou sinais inflamatórios. Realizadas as
manobras para pesquisa de lesão de meniscos e ligamentos
que foram negativas. Não apresenta sinais de líquido
intraarticular.
Joelho esquerdo e demais estruturas dentro da normalidade.
O presente exame médico pericial, exames descritos acima e
relatório médico contido em folha 26 dos autos mostram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-35.2019.8.26.0577 -Voto no 13570
6
quadro de artrose degenerativa de joelhos e condropatia, sem
cursar com incapacidade para o trabalho exercido
(telefonista).
A autora trabalhou na empregadora descrita acima como
telefonista de 24/10/2006 a 16/11/2009, trabalhando sentada
e sem sobrecarga em joelhos.
Apresenta lesões de caráter degenerativo (relacionadas a
faixa etária) sem nexo causal entre as mesmas e o trabalho
exercido.” (fls. 57/61).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Como se vê, a expert foi contundente ao afastar a
existência de incapacidade laborativa, deixando assentado, após minucioso
exame clínico, que não há qualquer restrição para a obreira realizar as
atividades habituais (telefonista).
De fato, ao exame físico específico, a obreira não
demonstrou qualquer alteração incapacitante no joelho direito, tais como
limitações à mobilidade ou sinais inflamatórios (fl. 59).
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade
laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do
trabalho e não a lesão em si.
Atualmente, não foi observada incapacidade laboral,
parcial ou total, provisória ou permanente, para suas funções habituais.
De outro lado, pelas conclusões periciais, os amles
encontrados possuem natureza degenerativa.
Para concessão de benefício acidentário, mister que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-35.2019.8.26.0577 -Voto no 13570
7
lesão/doença tenha relação com o exercício da atividade laboral.
Sem o requisito de nexo causal ou concausal entre as
moléstias incapacitantes e o trabalho, o benefício acidentário também não é
devido.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os
requisitos para a concessão de benefício acidentário foram devidamente
rechaçados pelo laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator